Tribunal: TJPA
Processo: 0155183-68.2015.8.14.0067
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2020-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICI
Á
RIO
TRIBUNAL DE JUSTI
Ç
A DO ESTADO DO PAR
Á

Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO Nº ___________________

APELAÇÃO PENAL Nº 01551836820158140067

1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE MOCAJUBA/PA - VARA ÚNICA
APELANTE: RONDINELLE CUNHA DOS SANTOS (DEFENSOR PÚBLICO: DR. MÁRCIO DA SILVA CRUZ)
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TUBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONFISSÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção, tais como o depoimento das testemunhas policiais que participaram da prisão em flagrante do ora recorrente bem como confissão tanto na fase policial como em juízo.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, a condenação é medida que se impõe.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Penal, na 2ª Sessão Ordinária Virtual realizada no período de 20 a 27 de Julho de 2020
,
CONHECER
do recurso interposto pela Defesa, e
NEGAR PROVIMENTO
em conformidade com o parecer ministerial.

Belém/PA, 27 de Julho de 2020.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

APELAÇÃO PENAL Nº 01551836820158140067

1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE MOCAJUBA/PA - VARA ÚNICA
APELANTE: RONDINELLE CUNHA DOS SANTOS (DEFENSOR PÚBLICO: DR. MÁRCIO DA SILVA CRUZ)
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TUBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
RONDINELLE CUNHA DOS SANTOS,
às fls. 66, impugnando a r. sentença proferida às fls. 48/55, pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de MOCAJUBA/PA,
que o condenou a pena de
05 (cinco) anos 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa,
fixado o regime inicial de cumprimento de pena
fechado (
por conta da reincidência), pela prática do crime previsto no

art. 155,
§1º, c/c Art. 71
do Código Penal
(Furto noturno em continuidade delitiva).

Consta nos autos
que no dia 26.11.2015 o ora recorrente entrou na casa da vítima Francielem do Carmo Leão e de seu interior subtraiu 01 cordão e pingente em ouro, 01 anel de formatura, 01 play station, 01 celular, 01 vidro de perfume natura além do valor de R$ 70,00 (setenta reais).
Ademais, na noite seguinte 27.11.2015 por volta das 23:00 h a polícia militar encontrava-se em ronda, oportunidade em que foi acionada sob a informação de que havia um elemento no interior de uma casa, e ao se deslocarem até o endereço, depararam-se com o mesmo endereço da vítima Francielem do Carmo Leão, e ao entrarem no imóvel e procederem buscas localizaram o ora recorrente escondido no interior do quarto em poder de um aparelho celular em seu bolso, o qual foi conduzido à Depol e entrou no imóvel arrombando a porta.
Ocorre que no deslocamento até a polícia o ora recorrente confessou além daquele furto, o furto do dia anterior declinando ainda que o play station vendeu para uma pessoa conhecida apenas pelo apelido Wilsinho. Assim, o recorrente foi preso em flagrante delito no dia 29/11/2015, encontrando-se custodiado até a data da sentença.

A Defesa, nas
razões recursais
, às fls. 71/72, requer a absolvição do ora recorrente pela ausência de provas da sua participação no delito em questão.

Em contrarrazões, às fls. 74/76, o r. do Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo
conhecimento
e
improvimento
.

E, determinada a remessa ao Órgão Ministerial de 2º Grau, às
fls. 81/85,
foi apresentado parecer da lavra do Procurador de Justiça,
Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva,
que se manifestou pelo conhecimento e improvimento, mantendo-se a sentença em todos os seus fundamentos.

É o Relatório.

Revisão cumprida pela Exma. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.
VOTO

Presentes os pressupostos processuais subjetivos e objetivos, conheço do presente recurso interposto pela Defesa.

Consoante relatado, a Defesa, nas
razões recursais
, às fls. 71/72, requer a absolvição do ora recorrente pela ausência de provas da sua participação no delito em questão.

Pela análise de todo o cotejo fático-probatório constante no processo, verifica-se que não devem prosperar as razões recursais dos recorrentes, já que o conjunto probatório, produzido sob o crivo do contraditório, revela-se capaz de alicerçar o decreto condenatório, pois evidenciados todos os elementos da prática do Crime de Furto. Vejamos.

O Furto noturno, como é conhecido o tipo previsto no art. 155, §1º do Código Penal, demonstra ser mais grave o delito cometido durante a noite, onde ou as pessoas efetivamente exercem menor vigilância sobre os seus bens, ou se encontram repousando.

Sabe-se que a vigilância tende a ser naturalmente dificultada quando a luz do dia é substituída pelas luzes artificiais da cidade, de modo que o objetivo do legislador foi justamente tutelar o patrimônio que, durante a noite, torna-se mais vulnerável, dada a carência de vigilância.

As provas são claras tanto em relação à materialidade como a autoria delitiva, demonstrando que o recorrente de forma livre e consciente adentrou por duas vezes clandestinamente no imóvel da vítima e de lá subtraiu as
res furtivas
descritas na denúncia
,
sendo que apenas o celular subtraído na segunda empreitada foi apreendido, conforme fls. 06/Inq.

Acrescentando-se que a materialidade delitiva encontra-se também corroborada com todo o inquérito policial iniciado com o auto de prisão em flagrante, constante no apenso, bem como pelas provas orais obtidas durante toda a instrução processual.

Já a autoria delitiva encontra harmonizada em diversos elementos de provas, em especial a palavra da vítima e das testemunhas policiais e confissão do ora recorrente.

O ora recorrente tanto na fase policial, às fls. 12/Inq, como em juízo, às fls. 40/41, confessou a prática delitiva, afirmando que praticou o crime de furto, e que estava usando drogas e ao ver a janela aberta adentrou na casa, não forçando, subtraiu o vídeo game, um vidro de perfume, e quarenta reais. E, no segundo dia retornou, entrou pela mesma janela e foi preso na segunda vez.

Em Juízo, às fls. 40/41, a
VÍTIMA

FRANCIELEM DO CARMO LEÃO
confirmou os termos da denúncia, conforme trechos de seu depoimento transcritos na sentença, às fls. 49:
¿Afirmou que estava em Belém com seu filho em tratamento em uma quinta feira, quando, na sexta pela manhã, sua secretária lhe ligou dizendo que houve um furto em sua casa na noite anterior, chegou no quarto e viu as gavetas e objetos todos jogados. No segundo dia, na sexta, segundo a secretária da vítima, o réu entrou novamente pela janela do seu quarto e foi para o quarto de sua mãe, por volta das 22h da noite. A ofendida ia chegar tarde de Belém e sua secretária ficou com sua filha em casa, quando sua secretária saiu na sala viu o denunciado na porta do quarto da genitora da vítima. A secretária saiu correndo na rua para pedir socorro e pegarem a filha da vítima, gritando para pegar o denunciado, cercaram a casa, por volta de 22:45h. Quando chegou em sua casa, viu a aglomeração, dizendo-lhe que tinha ladrão em sua casa. O réu tentou se esconder no quarto, mas a polícia chegou em seguida e prendeu o réu embaixo da cama, com o celular da sua genitora no bolso. Na hora, ele confessou que havia entrado no dia anterior. Não viu armas ou facas com o acusado. Acha que entrou pelos fundos, arrombando sua janela que era de vidro, inclusive trincou a janela¿.

Também foram ouvidos em juízo, às fls. 40/41, os policiais que participaram da diligência que culminou na prisão em flagrante do ora recorrente, e afirmaram o seguinte diante do MM. Magistrado, conforme trecho da sentença contendo os seus depoimentos, às fls. 49:
O policial militar
RAIMUNDO NONATO COELHO CRUZ
estava de plantão na data do crime, quando recebeu ligação dizendo que tinha um cidadão dentro de uma residência, quando chegou já viu uma aglomeração de pessoas e foram ao quarto, procuraram e o acharam debaixo da cama, pois tinha rasgado o pano da cama box, encontrou celular com ele, não tinha armas e não pareceu estar drogado, viu uma parte da janela de vidro quebrada.
O policial militar
PAULO DE ASSIS COSTA
também participou da diligência de prisão do réu afirmou que adentrou na casa e viu o cidadão embaixo da cama e efetuou sua prisão.

Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção, tais como o depoimento de testemunha policial, a prisão em flagrante do ora recorrente, bem como a confissão tanto na fase policial como em juízo.

Não merece portanto reforma a sentença guerreada, que devidamente fundamentou a condenação em provas robustas constantes nos autos.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO QUALIFICADO
(COMETIDO MEDIANTE ESCALADA E CONCURSO DE PESSOAS)
MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA POLICIAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
REGIME INICIAL. MODIFICAÇÃO. QUANTIDADE DE PENA E PRIMARIEDADE. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. CABIMENTO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção, tais como o depoimento de testemunha policial e a prisão em flagrante do réu poucos minutos após os fatos.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, a condenação do apelante é medida que se impõe.
3. Diante do quantum de pena aplicada (inferior a quatro anos) e da primariedade do réu, deve ser estabelecido o regime inicial aberto já que uma única circunstância do art. 59 do Código Penal foi considerada desfavorável.
4. As circunstâncias judiciais são majoritariamente favoráveis ao réu, sendo cabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos porquanto atendidos os demais requisitos do art. 44 do Código Penal.
5. A fixação de regime prisional inicial aberto não se mostra compatível com a segregação cautelar e torna possível a concessão do direito de o réu recorrer em liberdade.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Fixado o regime inicial aberto e substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal, e concedido ao réu o direito de recorrer em liberdade, se por outro processo não estiver preso.
(TJDFT. Acórdão 1175494, 20180110074088APR, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, , Revisor: GEORGE LOPES, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 16/5/2019, publicado no DJE: 6/6/2019. Pág.: 559/570)

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELA UTILIZAÇÃO DE CHAVE FALSA E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MOTIVOS DO CRIME SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CORRETA MODULAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AUTONOMIA DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS CONSISTENTE NA SUSPENSÃO DA CNH EM RELAÇÃO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PRESCINDIBILIDADE DE EXATA PROPORCIONALIDADE ENTRE AMBAS. NECESSÁRIA REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, EM MENOR EXTENSÃO.

I - A conduta de subtrair, para si, bem alheio móvel (caminhão), mediante o uso de chave falsa, e, logo após, dirigir o veículo em questão com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, são fatos que se amoldam aos tipos penais descritos nos artigos 155, § 4º, inciso III, do Código Penal e 306 do Código de Trânsito Nacional, respectivamente.

II - Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas de autoria quando o acervo probatório é coeso e contundente, incluindo a confissão parcial do Réu, as declarações da vítima e o depoimento da testemunha.

III - Comprova-se a materialidade delitiva por meio doAuto de Prisão em Flagrante, do Auto de Apresentação e Apreensão, do Termo de Restituição, da Ocorrência Policial e do resultado do teste do etilômetro, tudo corroborado pela prova oral produzida na fase inquisitorial e confirmada em juízo.

IV - A exasperação da pena-base pela análise dos motivos do crime necessita de fundamento idôneo, calcado em elementos que sobrelevem os normais para o tipo penal.

V - O fato de o delito ter sido perpetrado no período noturno, momento em que há menor vigilância e maior suscetibilidade da vítima, autoriza a elevação da pena inicial, valorando-se negativamente as circunstâncias do crime.

VI - A pena restritiva de direitos consistente na suspensão da CNH, prevista no artigo 306 do Código de Trânsito Nacional, é autônoma em relação à pena privativa de liberdade, podendo ser fixada em patamar superior sem que isso configure violação ao princípio da proporcionalidade.

VII - A pena pecuniária merece readequação quando se encontra em dissonância com a sanção corporal.

VIII - Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, EM MENOR EXTENSÃO, para afastar a análise negativa dos motivos do crime e reduzir a pena de multa, fixando a pena definitiva de 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 6 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial SEMI-ABERTO, e o pagamento de 20 (vinte) dias-multa, calculados à razão do mínimo legal, além da pena restritiva de direitos de 6 (seis) meses de suspensão da CNH. (TJDFT. Acórdão 875334, 20140710133388APR, Relator: JESUINO RISSATO, , Relator Designado:JOSÉ GUILHERME, Revisor: JOSÉ GUILHERME, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 18/6/2015, publicado no DJE: 24/6/2015. Pág.: 95)
CONCLUSÃO

Diante do exposto
,
conheço
da presente apelação penal interposta pela
Defesa,
e
NEGO PROVIMENTO
, em conformidade com o parecer Ministerial.

É o voto.

Belém (PA), 27 de Julho de 2020.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora